Tribunal: TJPA
Processo: 0112112-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0112112-56.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA Nº
004/2016-DGPC QUE CONDICIONA O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DO POLICIAL MILITAR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS DE NULIDADE DA PORTARIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a nulidade da Portaria nº 004/2016-DGPC, a qual estabelece que
na instrução dos processos de aposentadoria, deverá ser descrito no histórico funcional do solicitante, todos os períodos em que o servidor trabalhou em outro órgão, não integrante do Sistema de Segurança Pública ou congêneres, sob regime de cessão, com a finalidade de excluir do cômputo de tempo para aposentadoria especial, o período em que o servidor desenvolveu atividades em localidade diversa.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da legalidade da Portaria impugnada, aduzindo que o ato normativo objetiva tão somente dar cumprimento à legislação previdenciária em vigor e evitar a fraude na concessão de aposentadorias especiais.

3. Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar os fundamentos que ensejam a nulidade da Portaria, diante da inovação do ordenamento jurídico e violação ao princípio da reserva legal ao estabelecer critério não previsto na legislação previdenciária.

4.
Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0112112-56.2016.8.14.0301) opostos
por ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA QUE CONDICIONA O COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DO POLICIAL MILITAR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO E VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETENCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DA PORTARIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º DO CPC/15.

1. A Portaria nº 004/2016-DGPC impugnada pela Apelada, ao dispor sobre a matéria de forma não prevista na legislação correspondente, inovou no ordenamento jurídico estabelecendo condições – lotação apenas nos órgãos de segurança pública – para que o servidor possa ter o cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção da aposentadoria por tempo especial.

2. Ademais, resta evidenciada a violação ao art. 24, XII da CF/88 que estabelece ser de competência da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre previdência social, sendo portanto, necessária a edição de lei de um dos entes federados para tratar a matéria.

3. Com efeito, não poderia o Recorrente, por meio de Portaria, disciplinar a matéria de forma a inovar no ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. Nulidade da Portaria mantida.

4. Apesar de inexistir proveito econômico, há expressa atribuição ao valor da causa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, não é irrisório, devendo este valor ser considerado para fins de definição dos honorários de sucumbência, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

5. Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º bem como, o que dispõe o § 11 do mesmo artigo, pelo fato de o processo já se encontrar em segundo grau de jurisdição, devem os honorários de sucumbência serem fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que a Portaria nº 004/2016 representa apenas uma orientação ao Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil com o intuito de garantir o cumprimento da legislação previdenciária em vigor.

Afirma que a Portaria impugnada objetiva editar orientação a fim de evitar fraudes em processos de aposentadoria especial, uma vez que determina a discriminação do tempo de serviço exercido por policiais em outros órgãos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão, bem como no prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou manifestação requerendo a rejeição dos embargos. Posteriormente, peticionou informando que a Portaria nº 004/2016 foi revogada, requerendo, por este motivo a extinção do processo em razão da perda do objeto.

Em manifestação, o Embargante informa que possui interesse no prosseguimento do feito com o julgamento dos embargos de declaração, em razão da possibilidade da produção de efeitos pretéritos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito o pedido de negação de seguimento do recurso pela perda de objeto, haja vista que se faz necessário regular as situações jurídicas durante a vigência do ato administrativo impugnado. Ademais, o embargante informa o interesse no julgamento, diante da alegada existência de vícios no acórdão proferido por esta E. Turma, sendo necessária a apreciação de tal pretensão, para a completa e efetiva prestação jurisdicional.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso ao não se manifestar acerca da legalidade da Portaria impugnada, aduzindo que o ato normativo objetiva tão somente dar cumprimento à legislação previdenciária em vigor e evitar a fraude na concessão de aposentadorias especiais.

Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar os fundamentos que ensejam a nulidade da Portaria, diante da inovação do ordenamento jurídico e violação ao princípio da reserva legal. Vejamos:

(...) Com efeito, o Inciso “I” da Portaria é expresso ao dispor que os períodos em que o servidor trabalhou em outros órgãos não integrantes do Sistema de Segurança Pública, não devem ser computados para fins de aposentadoria especial, contudo, tal disposição não encontra previsão na legislação que trata da matéria, já que, como bem observou o julgador de origem, poderá o servidor realizar suas atividades em localidade diversa, exercendo de fato as atividades inerentes a segurança pública, não sendo razoável, neste caso, que seja privado do direito à aposentadoria especial, se a lei não estabeleceu tal restrição.

(...)

Dessa forma, a Portaria impugnada pela Apelada, ao dispor sobre a matéria de forma não prevista na legislação correspondente, inovou no ordenamento jurídico estabelecendo condições – lotação apenas nos órgãos de segurança pública – para que o servidor possa ter o cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção da aposentadoria por tempo especial.

Ademais, resta evidenciada a violação ao art. 24, XII da CF/88 que estabelece ser de competência da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre previdência social, sendo portanto, necessária a

edição de lei de um dos entes federados para tratar a matéria (...)

Assim, não há a alegada omissão em relação aos fundamentos que ensejaram a manutenção da nulidade da Portaria 004/2016, tal como definido anteriormente pelo Juízo de origem, uma vez que se trata de ato que estabelece requisito não previsto na legislação previdenciária que trata da matéria.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que ao contrário do que sustenta a Embargante, o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021